Tribunal: TRF3
Processo: 5002311-80.2020.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
702/775)

5002311-80.2020.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002311-80.2020.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PATRICIA TOLEDO MONTEIRO FARIA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MIRANDA GABARRA - SP256762-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TAISE SCALI LOURENCO GABARRA - SP272215-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PPP. ANÁLISE QUALITATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. HONORÁRIOS RECURSAIS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como atividade especial os períodos de 01/09/1991 a 01/03/1996, como dentista vinculada ao Município de Angatuba, e de 01/01/1998 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 30/11/2004, 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/06/2005 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 30/11/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017 e 01/05/2017 a 18/09/2019, como cirurgiã-dentista autônoma, em razão de exposição a agentes biológicos, enquadrando-os no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/1964.

A sentença reconheceu tempo especial suficiente para a concessão de aposentadoria especial, totalizando 25 anos, 3 meses e 17 dias até a data do requerimento administrativo (30/10/2019), e condenou o INSS à implantação do benefício desde a DER, com pagamento das parcelas vencidas.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial para contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995 e a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal, a observância de normas administrativas relativas à autodeclaração de acumulação de benefícios e a adequação da condenação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995; e (ii) verificar se restou comprovada a exposição habitual e permanente da segurada, cirurgiã-dentista autônoma, a agentes biológicos aptos a caracterizar a especialidade do labor e ensejar a concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica à hipótese, pois, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081, as condenações em demandas previdenciárias cujo montante possa ser estimado por simples cálculos aritméticos e não ultrapasse mil salários mínimos estão dispensadas da remessa obrigatória.

A Constituição Federal (art. 201, §1o) e a Lei no 8.213/1991 não estabelecem distinção entre categorias de segurados para fins de reconhecimento de atividade especial. A restrição constante do art. 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a aposentadoria especial a determinadas categorias, extrapola os limites da lei.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.291, firmou entendimento no sentido de que o contribuinte individual não cooperado pode ter reconhecida atividade especial após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

No caso concreto, a autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 18/09/2019, no qual consta a exposição habitual a agentes biológicos, como vírus, bactérias e protozoários, decorrentes do exercício da atividade de cirurgiã-dentista.

A exposição a agentes biológicos é avaliada por critério qualitativo, conforme previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 e no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo suficiente o contato habitual com tais agentes para caracterização da especialidade.

O eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual não é suficiente para afastar a especialidade da atividade quando se trata de agentes biológicos, cuja nocividade não é neutralizada.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, a autora perfaz tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Não há prescrição das parcelas anteriores, pois a ação foi proposta dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 não se aplica ao processo judicial. Eventuais valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis devem ser compensados na fase de cumprimento de sentença.

Mantida a sentença e desprovido o recurso do INSS, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário não conhecido. Apelação do INSS desprovida, mantida a sentença que reconheceu a atividade especial e concedeu aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento: “1. O contribuinte individual não cooperado pode ter reconhecida atividade especial após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos. 2. A exposição a agentes biológicos, aferida por critério qualitativo, caracteriza atividade especial quando demonstrado o contato habitual no exercício da atividade profissional. 3. O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do labor quando se trata de agentes biológicos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §5o; CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 85, §3o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Decreto no 53.831/1964, código 1.3.2; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV, item 3.0.1; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 18.09.2025 (Tema 1.291); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5000935-20.2020.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27.02.2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5004234-43.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 27.02.2026; TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF 3a Região, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19.03.2018; TRF 3a Região, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF 3a Região, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002311-80.2020.4.03.6102

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MIRANDA GABARRA - SP256762-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TAISE SCALI LOURENCO GABARRA - SP272215-A

APELADO: PATRICIA TOLEDO MONTEIRO FARIA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que julgou o pedido inicial nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, para DECLARAR como sendo de atividade especial, os períodos de 01.09.1991 a 01.03.1996 como dentista para Município de Angatuba e de 01.01.1998 a 28.02.2004, de 01.05.2004 a 30.11.2004, de 01.03.2005 a 31.03.2005, de 01.06.2005 a 31.12.2009, de 01.02.2010 a 30.11.2016, de 01.01.2017 a 31.03.2017 e de 01.05.2017 a 18.09.2019 como dentista autônoma, porque exposta ao agente biológico, enquadrando-se no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, que somados totalizam 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de tempo de serviço especial contados até a DER (30.10.2019) e CONDENAR o INSS a CONCEDER à parte autora benefício APOSENTADORIA ESPECIALa partir da data do requerimento administrativo (30.10.2019). EXTINGO o processo, com resolução de mérito (CPC-15: art. 487, inciso I).

As prestações vencidas serão atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, descontando-se eventuais valores já recebidos administrativamente no período.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual equivalente ao mínimo previsto em cada uma das faixas do art. 85, § 3o do CPC, a incidir sobre as parcelas devidas até a data da sentença.

Custas pelo INSS, que é isento. Porém, a isenção não desobriga a autarquia de ressarcir eventuais custas adiantadas pela parte autora quando do ajuizamento da causa.

Sentença sujeita a reexame necessário, a teor do disposto no art. 496 do Estatuto Processual Civil.”

Nas suas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma da sentença para excluir a especialidade dos períodos de 01.01.1998 a 28.02.2004, de 01.05.2004 a 30.11.2004, de 01.03.2005 a 31.03.2005, de 01.06.2005 a 31.12.2009, de 01.02.2010 a 30.11.2016, de 01.01.2017 a 31.03.2017 e de 01.05.2017 a 18.09.2019 e a improcedência do pedido de aposentadoria. Sustenta para tanto que não há previsão legal para o reconhecimento de atividade especial para contribuinte individual após 28/04/1995 (Lei no 9.032/95) e a parte autora não comprova que laborou exposta a agentes biológicos de maneira habitual e permanente. Se mantida a sentença, requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03/04/2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1o e 2o da EC 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões recursais os autos foram encaminhados a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 do Codex processual.

DO REEXAME NECESSÁRIO

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispensa o reexame necessário nas condenações impostas à União e às suas autarquias e fundações de direito público quando o valor não ultrapassar 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, I, c/c § 3o, I, do CPC/2015).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.081, firmou a tese de que, nas demandas previdenciárias em que o valor da condenação possa ser apurado por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, a remessa necessária deve ser dispensada quando for possível estimar que o montante não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.

No caso concreto, o INSS foi condenado a averbar períodos reconhecidos como atividades especiais, implantar aposentadoria especial desde o requerimento administrativo (30/10/2019) e pagar as parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora. Considerando tais parâmetros, o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o benefício corresponda ao teto previdenciário.

Assim, a sentença não se submete ao reexame necessário.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas que o momento atual de pandemia por COVID/19, considerando as medidas preventivas, sanitárias e pessoais, difundidas mundialmente apenas corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais. Não se pode, diante de tais elementos perder de vista que, a despeito do manejo de EPI’s de barreiras físicas pelos trabalhadores em suas jornadas, a reflexão sobre a neutralização dos efeitos deletérios se impõe no Poder Judiciário de maneira pungente, que deve estar atento na correspondente entrega da efetiva prestação jurisdicional para quem o procura.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS (VÍRUS E BACTÉRIAS)

Como visto, até 28/04/1995, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base na categoria profissional. Após essa data, o segurado passou a ter que provar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo, no caso biológico, previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

As alíneas do item 3.0.1, do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99 preveem a especialidade pela exposição (de 25 anos para a concessão da aposentadoria especial) dos “microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas”, nas seguintes atividades: “a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo”.

NO CASO CONCRETO

Visa o INSS a reforma da r. sentença para excluir a especialidade dos períodos de 01.01.1998 a 28.02.2004, de 01.05.2004 a 30.11.2004, de 01.03.2005 a 31.03.2005, de 01.06.2005 a 31.12.2009, de 01.02.2010 a 30.11.2016, de 01.01.2017 a 31.03.2017 e de 01.05.2017 a 18.09.2019 e julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de aposentadoria especial por profissional autônomo, destaca-se que aos segurados que tenham recolhido à Previdência Social como contribuintes individuais, autônomos, não há óbice para o reconhecimento das atividades especiais exercidas, porquanto a Constituição Federal (art. 201, § 1o) e a Lei no 8.213/91 não fazem quaisquer diferenciações entre os segurados para fins de concessão da aposentadoria especial.

Por outro lado, eventual dificuldade enfrentada pelo contribuinte individual para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos não deve ser arguida com o fito de se justificar a impossibilidade do reconhecimento de atividade especial.

Outrossim, igualmente improcedente o argumento de ausência de fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) para os períodos reconhecidos como especiais dos contribuintes individuais, porquanto a fonte de custeio para a aposentadoria é fixada em contraprestações das empresas que exploram atividades que deveras incidem em alto grau de incapacidade laborativa, o que necessariamente não implica na concessão do aludido benefício apenas aos segurados empregados, avulsos ou cooperados.

Nesse contexto, o fato de inexistir abordagem/previsão legal para o custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não os exclui da cobertura previdenciária.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio ), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

Sobre a possibilidade de averbação de labor especial de contribuintes individuais, assim tem se manifestado o E. STJ e essa C. Sétima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1.291. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/1995.

POSSIBILIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça é definir se há possibilidade de reconhecimento como especial da atividade exercida pelo contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, à luz do disposto no art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991 e nos arts. 11, V, "h", 14, I, parágrafo único, 57, caput, §§ 3o, 4o, 5o, 6o e 7o, e 58, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991.2. A legislação federal de regência, bem como o art. 201, § 1o, II, da Constituição Federal, não estabelece nenhuma distinção entre os segurados que têm direito à aposentadoria especial.

3. A limitação de aposentadoria especial imposta pelo art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 somente aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado excede a finalidade regulamentar do diploma legal, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade de tal comando.

4. A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.

5. O princípio da solidariedade no sistema previdenciário permite que a aposentadoria especial seja concedida a contribuintes individuais, mesmo sem contribuição adicional específica.

6. Tese de julgamento: a). O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei n. 9.032/1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.

7. Caso concreto: uma vez afirmado pelo Tribunal a quo que ficou comprovado que o contribuinte individual exerceu suas atividades sob condições especiais, o recurso da autarquia não pode prosperar.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.163.429/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE CIRURGIÃO-DENTISTA AUTÔNOMO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA EC 103/2019. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado cirurgião-dentista contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 27/07/1999 a 26/06/2019, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (28/06/2019). O INSS reconheceu administrativamente a especialidade apenas de 30/10/1989 a 26/07/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o contribuinte individual pode ter reconhecida atividade especial nos períodos postulados, mesmo sem fonte específica de custeio e embora a exposição seja comprovada por PPP e laudo técnico elaborado no consultório próprio;

(ii) estabelecer se, reconhecidos os períodos como especiais, o segurado implementou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial, pois nem a CF/1988 (art. 201, §1o) nem a Lei 8.213/91 restringem tal direito, sendo ilegal a limitação imposta pelo Decreto 3.048/99 (art. 64), conforme precedentes do STJ.

A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento da especialidade, pois a vedação do art. 195, §5o, da CF dirige-se ao legislador, não ao segurado, entendimento firmado pelo STF (ARE 664.335/SC).

Documentos como PPP, laudo técnico, fichas de atendimento, certidões profissionais e recolhimentos comprovam o efetivo exercício da odontologia pelo autor e sua exposição habitual e permanente a agentes biológicos, previstos no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

A indicação de fornecimento de EPI “eficaz” no PPP não comprova neutralização da nocividade, sendo insuficiente para afastar a especialidade quando o agente nocivo é qualitativo, conforme orientação do STF (ARE 664.335).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000935-20.2020.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ART. 57, § 3o, DA LEI No 8.213/91. ILEGALIDADE DO ART. 64 DO DECRETO No 3.048/99. OMISSÃO SANADA. RESULTADO INALTERADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS, em sede de reapreciação determinada pelo STJ, contra acórdão que reconheceu a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a segurado contribuinte individual, alegando omissão quanto à impossibilidade de cômputo de tempo especial nessa condição após a edição da Lei no 9.032/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado após a Lei no 9.032/95, para fins de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95, não distingue categorias de segurados, permitindo o reconhecimento da especialidade da atividade laboral do contribuinte individual, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

O art. 64 do Decreto no 3.048/99, ao restringir o reconhecimento de atividade especial a determinadas categorias, extrapola os limites da Lei no 8.213/91, violando o princípio da legalidade.

Jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da especialidade e a concessão de aposentadoria especial ao contribuinte individual não cooperado, desde que comprovadas as condições especiais nos termos da lei vigente à época da prestação do serviço.

Os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 asseguram a contagem diferenciada para atividades prejudiciais à saúde ou integridade física, sem vincular a concessão do benefício ao pagamento de encargo tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004234-43.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026)

Prossigo.

Para comprovar as condições de trabalho nos intervalos de 01.01.1998 a 28.02.2004, de 01.05.2004 a 30.11.2004, de 01.03.2005 a 31.03.2005, de 01.06.2005 a 31.12.2009, de 01.02.2010 a 30.11.2016, de 01.01.2017 a 31.03.2017 e de 01.05.2017 a 18.09.2019 em que exerceu a atividade de cirurgiã-dentista, a Autora apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, o PPP emitido em 18/09/2019, devidamente assinado e com indicação do responsável pelos registros ambientais (id 328224190).

Declara o documento que a segurada laborou exposta a agentes biológicos como vírus, bactérias e protozoários, o que permite o enquadramento da atividade como especial, conforme previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Segundo o Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar a que concentração se deu a exposição, houve o contato habitual aos agentes biológicos.

Por fim, saliento que, na hipótese, o segurado estava exposto a agentes biológicos, que por ser qualitativo, não tem a sua nocividade neutralizada pelo uso de EPI.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade do período antes mencionados é de rigor, de modo que a autora tem direito ao benefício de aposentadoria especial, conforme decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal, uma vez que foram arbitrados na decisão de primeiro grau nos termos do inconformismo Autárquico.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Tendo a sentença fixado os honorários no porcentual mínimo, na forma do art. 85, § 3o, do CPC/2015, incidente sobre o valor da condenação que vier a ser apurado, e desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

CUSTAS

No que se refere às custas processuais, no âmbito da Justiça Federal, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96).

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Reexame Necessário e NEGOPROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PPP. ANÁLISE QUALITATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. HONORÁRIOS RECURSAIS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer como atividade especial os períodos de 01/09/1991 a 01/03/1996, como dentista vinculada ao Município de Angatuba, e de 01/01/1998 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 30/11/2004, 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/06/2005 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 30/11/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017 e 01/05/2017 a 18/09/2019, como cirurgiã-dentista autônoma, em razão de exposição a agentes biológicos, enquadrando-os no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/1964.

A sentença reconheceu tempo especial suficiente para a concessão de aposentadoria especial, totalizando 25 anos, 3 meses e 17 dias até a data do requerimento administrativo (30/10/2019), e condenou o INSS à implantação do benefício desde a DER, com pagamento das parcelas vencidas.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial para contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995 e a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal, a observância de normas administrativas relativas à autodeclaração de acumulação de benefícios e a adequação da condenação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual após a Lei no 9.032/1995; e (ii) verificar se restou comprovada a exposição habitual e permanente da segurada, cirurgiã-dentista autônoma, a agentes biológicos aptos a caracterizar a especialidade do labor e ensejar a concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica à hipótese, pois, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081, as condenações em demandas previdenciárias cujo montante possa ser estimado por simples cálculos aritméticos e não ultrapasse mil salários mínimos estão dispensadas da remessa obrigatória.

A Constituição Federal (art. 201, §1o) e a Lei no 8.213/1991 não estabelecem distinção entre categorias de segurados para fins de reconhecimento de atividade especial. A restrição constante do art. 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a aposentadoria especial a determinadas categorias, extrapola os limites da lei.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.291, firmou entendimento no sentido de que o contribuinte individual não cooperado pode ter reconhecida atividade especial após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

No caso concreto, a autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 18/09/2019, no qual consta a exposição habitual a agentes biológicos, como vírus, bactérias e protozoários, decorrentes do exercício da atividade de cirurgiã-dentista.

A exposição a agentes biológicos é avaliada por critério qualitativo, conforme previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 e no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo suficiente o contato habitual com tais agentes para caracterização da especialidade.

O eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual não é suficiente para afastar a especialidade da atividade quando se trata de agentes biológicos, cuja nocividade não é neutralizada.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, a autora perfaz tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Não há prescrição das parcelas anteriores, pois a ação foi proposta dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 não se aplica ao processo judicial. Eventuais valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis devem ser compensados na fase de cumprimento de sentença.

Mantida a sentença e desprovido o recurso do INSS, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário não conhecido. Apelação do INSS desprovida, mantida a sentença que reconheceu a atividade especial e concedeu aposentadoria especial desde a DER. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento: “1. O contribuinte individual não cooperado pode ter reconhecida atividade especial após a Lei no 9.032/1995, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos. 2. A exposição a agentes biológicos, aferida por critério qualitativo, caracteriza atividade especial quando demonstrado o contato habitual no exercício da atividade profissional. 3. O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do labor quando se trata de agentes biológicos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §5o; CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 85, §3o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Decreto no 53.831/1964, código 1.3.2; Decreto no 2.172/1997, Anexo IV, item 3.0.1; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 18.09.2025 (Tema 1.291); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5000935-20.2020.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27.02.2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5004234-43.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 27.02.2026; TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF 3a Região, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19.03.2018; TRF 3a Região, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento; TRF 3a Região, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER do Reexame Necessário e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão